Tribunal: TJES
Processo: 5007629-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007629-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO BOREL MONTEIRO DE CASTRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
.
DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO
.

I.
Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “
a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame
” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022).

II.

In casu
, constata-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022.

III.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo
ad quem
no sentido de determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

IV.
Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GUSTAVO BOREL MONTEIRO DE CASTRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3146832, p. 02/07), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O Recorrente alega que “
foi preterido do CHS 2021-2022, por força de "alteração legislativa na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que reservou/garantiu/destinou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto- profissional que, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, em 16.07.2021, não foi matriculado em razão de expresso impedimento legal
".

Enfatiza que “
dada a colocação do Agravante (posição 130) no Critério Intelecto Profissional (id. 16491169), afigura-se que a não convocação para o CHS se deu justamente pela garantia de matrícula, dentro do número de vagas oferecidas no presente certame, a candidatos aprovados no CHS anterior (item 7.1.1 do Anexo I do BECG 053/2021, id. 16490850)
”.

Defende que
“que a Lei 911/2019 determina que todo processo seletivo para provimento de vagas em CHS devem iniciar até 10/09 de cada ano. Sendo assim, como a Lei 977/2021 iniciou sua vigência em 05/10/2021, essa nova regra surge dentro do período reservado ao processo seletivo CHS/2021-2022, sendo ilegítimo retroagir os efeitos privilegiando candidatos classificados em concurso anterior fora do número de vagas, reservando a eles provimento em concurso futuro, e sem realização de novas provas em detrimento dos demais candidatos”
.

Sustenta, outrossim, que “
a matrícula de tais candidatos dentro do número de vagas do presente certame, representa manifesta ofensa a isonomia em relação aos candidatos do CHS 2021/2022
”.

Destaca, por fim, que existem outros candidatos, em situação idêntica à sua, que obtiveram a concessão de medida liminar assegurando a sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 3274087), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito ativo “
para determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C
”.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 3431714), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 3442656) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Decisão concessiva do efeito ativo (id. 3274087).

Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4328919), postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

Consoante relatado,
GUSTAVO BOREL MONTEIRO DE CASTRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3146832, p. 02/07), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O Recorrente alega que “
foi preterido do CHS 2021-2022, por força de "alteração legislativa na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que reservou/garantiu/destinou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto- profissional que, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, em 16.07.2021, não foi matriculado em razão de expresso impedimento legal
".

Enfatiza que “
dada a colocação do Agravante (posição 130) no Critério Intelecto Profissional (id. 16491169), afigura-se que a não convocação para o CHS se deu justamente pela garantia de matrícula, dentro do número de vagas oferecidas no presente certame, a candidatos aprovados no CHS anterior (item 7.1.1 do Anexo I do BECG 053/2021, id. 16490850)
”.

Defende que
“que a Lei 911/2019 determina que todo processo seletivo para provimento de vagas em CHS devem iniciar até 10/09 de cada ano. Sendo assim, como a Lei 977/2021 iniciou sua vigência em 05/10/2021, essa nova regra surge dentro do período reservado ao processo seletivo CHS/2021-2022, sendo ilegítimo retroagir os efeitos privilegiando candidatos classificados em concurso anterior fora do número de vagas, reservando a eles provimento em concurso futuro, e sem realização de novas provas em detrimento dos demais candidatos”
.

Sustenta, outrossim, que “
a matrícula de tais candidatos dentro do número de vagas do presente certame, representa manifesta ofensa a isonomia em relação aos candidatos do CHS 2021/2022
”.

Destaca, por fim, que existem outros candidatos, em situação idêntica à sua, que obtiveram a concessão de medida liminar assegurando a sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 3274087), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito ativo
“
para determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C”.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 3431714), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 3442656) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Decisão concessiva do efeito ativo (id. 3274087).

Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4328919), postulando o desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos processuais praticados nesta seara recursal, cabe rememorar, outrossim, que
a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA pronunciou-se, por meio da Decisão (id. 3274087), pelo deferimento do efeito ativo com alicerce nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No que concerne à matéria de fundo versada neste recurso, concernente ao regramento instituído pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, relativamente ao Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
fez-se possível identificar a existência de diversas demandas de outros candidatos tido por prejudicados pela reserva de parte das vagas do atual certame aos Policiais Militares do processo seletivo do ano anterior
.

A propósito da controvérsia, com vistas a evidenciar a plausibilidade jurídica das teses defendidas pelo Recorrente, nota-se que subsistem judiciosos pronunciamentos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à luz das especificidades normativas estabelecidos pelo mencionado Diploma Legal, têm assentado a ilegalidade da postura da Administração Pública Estadual no referido contexto.

Neste particular, no intuito de demonstrar a presença dos fundamentos jurídicos de tal compreensão, destacam-se, por oportuno e relevante, as substanciosas razões expendidas pela
Eminente Desembargadora ELAINA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006877-03.2022.8.08.0000
em trâmite na
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que bem demonstrou a ilegalidade da não inclusão de outro candidato em situação símile a deste Recorrente no mencionado Curso de Habilitação de Sargentos, garantindo-lhe a sua matrícula e participação, sem prejuízo de ulterior exame até mesmo da inconstitucionalidade a regra de transição instituída pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021,
in litteris:

“A aferição da probabilidade do direito do autor agravante passa pelo exame da conduta da Administração Castrense em deflagrar o processo de Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 e o efeito que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 surtiu neste certame, a fim de avaliar se houve alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo ente estatal agravado em face do direito do recorrente de se habilitar no referido processo de promoção na carreira. E, para solucionar esta questão, é imprescindível entender como funciona a dinâmica do processo de promoção dos militares no Estado do Espírito Santo, especialmente a disponibilidade de vagas para participar do Curso de Habilitação de Sargentos.

Na carreira militar, a promoção constitui forma de provimento pela qual o militar passa para um posto integrante de outra classe de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, por antiguidade ou merecimento, dentro da carreira que pertence, isto é, praça ou oficial, sendo que, no caso, o agravante pretende ser promovido de Cabo à graduação de 3º Sargento, o que pressupõe a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 9º, inciso III, da LCE nº 911/2019), que será
iniciado por meio de publicação de Diretriz
quando na Polícia Militar houver claro (vacância) mínima de 30 (trinta) vagas na graduação de 3º Sargento (art. 14, inciso I, da LCE nº 911/2019, antes da alteração promovida pela LCE nº 975/2021), o que será aferido no dia
31 de agosto de cada ano
, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos (art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019).

Aferida a existência de claro suficiente,
o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz
, a qual deverá ser publicada até 10 (dez) dias após o mencionado encerramento das alterações, o que
corresponde ao dia 10 de setembro de cada ano
(art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019).

O
quantitativo máximo de vagas
disponíveis no CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
, sendo que,
até 11/12/2019, eram limitadas
ao número de 240 (duzentos e quarenta) alunos (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019),
a partir de 12/12/2019 restringidas
a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019, incluído pela LCE nº 932/2019) e
desde 13/09/2021 não existe mais nenhuma restrição
(dispositivo revogado pela LCE nº 975/2021).

As vagas para a organização do Quadro de Acesso ao CHS serão apuradas até o dia 31 de dezembro de cada ano (art. 22,
caput
, da LCE nº 911/2019), sendo referido quadro publicado até o último dia do mês de março do ano subsequente, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período até a sua publicação (art. 23 da LCE nº 911/2019).

Concluído o processo seletivo, a matrícula no CHS dos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no Quadro de Acesso deverá ser feita, preferencialmente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Diretriz que deflagra o certame, devendo o curso ser iniciado, prioritariamente, no mês de março do ano subsequente (art. 14, § 3º, da LCE nº 911/2019).

Descortinado como funciona, em apertada síntese, a disponibilidade de vagas para que o Cabo da PMES possa ser habilitado no processo seletivo objetivando à graduação de 3º Sargento da PMES, na hipótese, em 31/08/2021, a Administração Castrense aferiu que haveria claro de 149 (cento e quarenta e nove) vagas para a abertura do CHS 2021/2022, tendo em vista que no CHS anterior (2020/2021) tinham 482 (quatrocentos e duas) vagas disponíveis, mas somente 333 (trezentos e trinta e três) puderam ser utilizadas naquele certame, em razão da observância da limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas, vigente naquela oportunidade.

Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 imponha a obrigação para a Administração Castrense deflagrar o processo seletivo para participação no CHS 2021/2022 até o dia 10/09/2021 (art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019), a Diretriz do referido certame (BECG 053/2021) somente foi publicada em 05/10/2021, sem efeitos retroativos,
aparentemente no escopo que o citado concurso interno de promoção fosse, inquestionavelmente, abarcado pelos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 975, publicada em 13/09/2021, e pela Lei Complementar Estadual nº 977, publicada em 05/10/2021,
esta última
no mesmo dia em que foi publicada a mencionada Diretriz
.

Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

Como a Administração Castrense retardou, aparentemente de maneira proposital, a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame pudesse ser abarcado pelos efeitos das Leis Complementares Estaduais nº 975/2021 e 977/2021,
tal conduta, a princípio, ilegal do Estado agravado, vez que descumpriu o estabelecido no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
, acabou por retirar 118 (cento e dezoito) vagas – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual – dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS, fazendo com que o agravante não fosse habilitado para o referido curso, na medida em que se classificou na 92ª (nonagésima segunda) posição no critério merecimento intelectual e, em vez de serem habilitados os 146 (cento e quarenta e seis) mais bem classificados Cabos nas vagas disponíveis para este critério, apenas habilitaram 87 (oitenta e sete), em razão daquela mencionada reserva de vaga criada pela LCE nº 977/2021 para os militares não habilitados no CHS 2020/2021.

Muito embora o juízo
a quo
tenha considerado que a Administração Castrense observou o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) por ter respeitado a distribuição de vagas no CHS 2021/2022 conforme determinado pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, a princípio, se equivocou ao desconsiderar que o ente estatal agravado não observou a exigência legal de o referido processo seletivo ser deflagrado até 10/09/2021 e que isto, aparentemente, ocorreu objetivando permitir que os Cabos não habilitados no CHS 2020/2021 fossem beneficiados com a reserva de vagas no atual certame, circunstância esta, a meu ver, suficiente para, diante do notório
periculum in mora
suportado pelo recorrente, conceder a tutela de urgência postulada
.

De fato, nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame.

Além disso, por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, tendo como norte os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame
.

O postulado constitucional da isonomia, sob o viés material, permite que o Poder Público crie distorções para favorecer determinado grupo de pessoas em detrimento de outros na busca de evitar desigualdades injustificadas e inaceitáveis. Ocorre que, no caso, o Estado agravado está beneficiando um grupo de Cabos da PMES que não foram habilitados em CHS anterior com base na legislação vigente naquela oportunidade, fruto de uma limitação no quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação de 3º Sargento da PMES que sempre existiu no ordenamento jurídico estadual, pelo menos desde a LCE nº 467/2008, variando apenas o quantitativo desta restrição.

Além de aparentemente o ente estatal agravado burlar uma limitação válida à época do CHS 2020/2021, a reserva de vagas para os Cabos da PMES que foram inabilitados naquele certame também não seria, a princípio, razoável, pois bastaria que eles se inscrevessem novamente no processo interno de promoção do ano seguinte (CHS 2021/2022) e concorresse em igualdade com os demais Cabos da PMES, de modo que, aparentemente, o Estado não estaria conferindo tratamento desigual entre militares da mesma graduação para sanar eventual desigualdade, questões estas que também justificam o deferimento da tutela de urgência em favor do agravante e que deverão ser objeto de apreciação exaustiva no mérito da demanda originária.

Registro, ainda, que, apesar de inexistir qualquer tipo de vinculação entre decisões proferidas por juízos diversos, no processo nº 5022711-71.2022.8.08.0024, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, foi deferida a tutela de urgência em favor de mais de 30 (trinta) Cabos da PMES que estavam na mesma situação do agravante, isto é, impossibilitados de participar do CHS 2021/2022 em decorrência da reserva de vagas para os Cabos da PMES por força da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 (ID 3033168), o que reforça a necessidade de a tutela provisória também ser concedida em favor do recorrente, para que não seja um dos poucos militares prejudicados pela ausência no referido curso
.

Antes de concluir, esclareço que a inclusão do agravante no CHS 2021/2022 não deve implicar no desligamento automático de outros candidatos, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG 053/2021, in verbis:

8.8.7. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Por tais razões, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a tutela de urgência postulada na demanda originária e, com isso, determinar ao Estado agravado que efetue a matrícula do agravante no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, assegurando sua participação em todas as suas etapas, sem que, para tanto, candidatos já matriculados sejam desligados, e, caso concluído o curso e não havendo outro óbice, deve ser assegurado ao recorrente a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C
.”

Na hipótese dos autos, infere-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022.

Por todo exposto, sem prejuízo da oportuna reapreciação matéria,
DEFIRO O EFEITO ATIVO para determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir com urgência
.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Em consonância com as explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, na esteira da compreensão perfilhada neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, notadamente em judicioso precedente da
Colenda Quarta Câmara Cível
, subsiste “
a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame
” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022).

In casu
, constata-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo
ad quem
, no sentido de
determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C,
no
s termos da fundamentação retro aduzida.

Por fim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO manejado em face do
Decisum
que deferiu o efeito ativo.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.